Tribunal: TJES
Processo: 5000307-80.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-80.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEIS BALDUINO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000307-80.2025.8.08.0069
RECORRENTE: MARINEIS BALDUINO DA SILVA

RECORRIDA: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de horas extraordinárias, sob o fundamento de que a jornada de 50 horas semanais estaria submetida a regime de extensão de carga horária previsto em lei municipal.
2. Servidor público municipal exerceu jornada semanal superior a 44 horas, sem o pagamento de adicional de horas extras.
3. O Juízo de origem entendeu que a extensão de jornada não configuraria serviço extraordinário, afastando o direito ao adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a jornada superior a 44 horas semanais, ainda que sob a denominação de extensão de carga horária prevista em lei municipal, gera direito ao pagamento de horas extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O limite de 44 horas semanais constitui garantia constitucional mínima aplicável aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, XIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.
6. Norma municipal não pode afastar o pagamento de horas extraordinárias quando houver extrapolação da jornada constitucional.
7. O labor além da 44ª hora semanal caracteriza serviço extraordinário, devendo ser remunerado com adicional mínimo de 50%, nos termos do art. 7º, XVI, da CF/1988.
8. Valores eventualmente pagos sob a rubrica de extensão de carga horária devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para julgar procedente o pedido e condenar o ente público ao pagamento das horas extraordinárias excedentes à 44ª semanal, observada a compensação dos valores já pagos.

Tese de julgamento: 1. A prestação de serviço em jornada superior a 44 horas semanais por servidor público enseja o pagamento de horas extraordinárias, ainda que prevista como extensão de carga horária em lei local. 2. Norma infraconstitucional não pode afastar o direito ao adicional de horas extras. 3. Valores pagos sob a mesma rubrica devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XIII e XVI, e 39, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5003022-66.2023.8.08.0069, Rel. Inês Vello Corrêa, 2ª Turma Recursal, j. 18.12.2024; TJES, Recurso Inominado nº 5001153-09.2024.8.08.0045, Rel. Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 04.12.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARINEIS BALDUINO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de direito ao pagamento de horas extraordinárias, ante a caracterização do labor como “carga horária especial”.

Conforme se extrai da sentença (ID 18949443), o Juízo a quo entendeu que a extensão da jornada para 50 horas semanais não configura serviço extraordinário, porquanto regida por regime jurídico próprio previsto na legislação municipal (Lei Municipal nº 867/2005), o qual afastaria a incidência do adicional constitucional de horas extras.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18949444), sustentando ter direito ao recebimento das horas extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em resumo, a controvérsia cinge-se em verificar se a jornada de trabalho exercida pela parte autora, superior a 44 horas semanais, ainda que sob a rubrica de “extensão de carga horária”, enseja o pagamento de horas extraordinárias.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a parte recorrente exerceu jornada semanal de aproximadamente 50 horas, excedendo, portanto, o limite de 44 horas semanais previsto no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna, bem como reproduzido na legislação local.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de que a extensão de carga horária estaria submetida a regime jurídico próprio, não se confundindo com serviço extraordinário, afastando, assim, o direito ao adicional de horas extras.

No entanto,
ouso divergir do entendimento de origem
. Explico.

Com efeito, embora a legislação municipal admita a extensão de carga horária em determinadas hipóteses, tal previsão não autoriza a extrapolação do limite constitucional de jornada sem a devida contraprestação pelo labor extraordinário.

Ocorre que o limite de 44 horas semanais constitui garantia mínima assegurada ao trabalhador, inclusive ao servidor público, não podendo ser afastado por norma infraconstitucional ou por interpretação que esvazie seu conteúdo.

Assim, uma vez comprovado o exercício de jornada superior a esse limite, o período excedente deve ser remunerado como serviço extraordinário, sob pena de afronta ao art. 7º, XVI, da Constituição Federal, que assegura a remuneração do serviço extraordinário com adicional, no mínimo, de 50% sobre a hora normal.

No caso, restando incontroverso que a parte autora laborou 50 horas semanais, tem-se que as horas excedentes à 44ª semanal configuram labor extraordinário, devendo ser devidamente remuneradas.

Ressalte-se que o eventual pagamento já realizado pelo ente público, sob a rubrica de extensão de carga horária ou equivalente, não afasta o direito ao adicional de horas extras, devendo tais valores, contudo, serem considerados para fins de compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa, limitando-se a condenação à diferença entre o valor já pago e aquele efetivamente devido a título de serviço extraordinário.

No tocante ao percentual do adicional, deve ser observado o previsto na legislação aplicável ao caso, respeitado, em qualquer hipótese, o patamar mínimo estabelecido pela Constituição Federal.

Dessa forma, comprovado o labor em jornada superior ao limite legal, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento das horas extraordinárias correspondentes ao período excedente à 44ª hora semanal.

No que concerne especificamente ao exercício do ano de 2020, cumpre analisar a insurgência da recorrente quanto ao contrato temporário celebrado para a complementação de sua carga horária.

Compulsando os autos, verifica-se que a redação então vigente do artigo 63 da Lei Municipal nº 867/2005 (alterada pela Lei nº 1.998/2018) estabeleceu uma engenharia administrativa pela qual o professor efetivo estenderia sua jornada em até 15 horas semanais, devendo as 10 horas restantes para o alcance do teto de 50 horas ser supridas mediante 'contrato temporário'. Essa segregação formal de vínculos, contudo, não resiste a um exame de constitucionalidade e de primazia da realidade.

A contratação temporária por excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não se presta a mascarar o prolongamento da jornada de trabalho de servidores já pertencentes aos quadros estáveis da Administração, mormente para o desempenho das mesmas funções docentes. Trata-se, nitidamente, de uma simulação administrativa que visa unicamente fragmentar a remuneração do docente e elidir o pagamento do adicional extraordinário sobre as horas que sobejam o limite fixado na Carta Republicana.

Destarte, impõe-se reconhecer a nulidade do referido liame temporário em 2020, devendo a jornada ali vertida ser integralmente unificada ao vínculo estatutário originário da servidora, como efetiva extensão de carga horária. Como consectário lógico, evidenciado que a soma das horas resultou no labor habitual de 50 horas semanais, as 6 horas excedentes à 44ª hora semanal devem ser pagas como extraordinárias, aplicando-se o mesmo raciocínio de abatimento e cálculo já expendido para os anos subsequentes.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário formulado pela recorrente para a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS decorrentes da nulidade contratual (artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990), este resta PREJUDICADO. Uma vez que o período foi integralmente absorvido pelo regime estatutário mediante a unificação das jornadas, com o consequente deferimento das horas extras devidas , o acolhimento do pedido de FGTS configuraria indevido
bis in idem
e hibridismo jurídico incompatível com a natureza estatutária do cargo público ocupado.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n.
5003022-66.2023.8.08.0069
, de relatoria da Dra.
Inês Vello Corrêa
, Órgão julgador 2ª Turma, ocorrido em 18/12/2024 e (2) Recurso Inominado n.
5001153-09.2024.8.08.0045
, de relatoria da Dr.
walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes
, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 04/12/2025.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente recorrido ao pagamento das horas extraordinárias laboradas pela parte autora, assim consideradas aquelas prestadas a partir da 45ª hora semanal, no total de 06 (seis) horas extras semanais, observados os seguintes parâmetros:

a) o valor devido deverá corresponder à diferença entre a hora normal já remunerada e o valor da hora extraordinária, com incidência do adicional previsto na legislação aplicável, respeitado o mínimo constitucional, julgando-se prejudicado o pedido subsidiário de depósitos de FGTS referente ao ano de 2020;

b) Sobre o valor da condenação, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)